Tribunal: TJES
Processo: 0049773-56.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0049773-56.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JAIR BISPO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de Apelação Cível, em juízo de retratação, instaurado após determinação da Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação, na qual a sentença deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, e o acórdão anterior, ao dar provimento ao apelo do Município, fixou os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em juízo de retratação, o acórdão deve ser adequado à tese firmada no Tema 1.076 do STJ quanto à vedação do arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico é mensurável; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo e o percentual aplicável à verba honorária sucumbencial na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento anterior à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda for mensurável e não se revelar irrisório.

4. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC afasta-se da tese vinculante quando o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública pode ser objetivamente identificado.

5. O proveito econômico do Município corresponde ao valor efetivamente pago pelo contribuinte para quitação do débito exequendo antes da citação.

6. A verba honorária deve ser fixada com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública é mensurável.

2. Na execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação, o valor efetivamente pago pelo contribuinte constitui a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por percentual, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando inexistirem as hipóteses excepcionais do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 924, II; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, REsp n. 1.877.883/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame de Apelação Cível, em sede de juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (decisão Id.
17782252
), com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Vila Velha em desfavor de Jair Bispo de Araújo, que foi extinta

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando a sentença, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois realizou o pagamento do débito anteriormente à citação.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Cível (Id.
13027014
) havia, por unanimidade, dado provimento ao apelo do Município de Vila Velha, “
para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”,
tendo, posteriormente, negado provimento aos aclaratórios interpostos pelo ente municipal (Id.
15122674
)

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Especial (Id.
15674466
), sustentando a ocorrência de violação ao entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça por ter sido a verba honorária fixada por apreciação equitativa, apesar da existência de proveito econômico mensurável.

Ato contínuo, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para eventual adequação do julgado à tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0049773-56.2013.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Jair Bispo de Araújo
Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reexame de Apelação Cível, em sede de juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (decisão Id. 17782252), com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de Vila Velha em desfavor de Jair Bispo de Araújo, que foi extinta

na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando a sentença, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois realizou o pagamento do débito anteriormente à citação.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Cível (Id. 13027014) havia, por unanimidade, dado provimento ao apelo do Município de Vila Velha, “
para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”,
tendo, posteriormente, negado provimento aos aclaratórios interpostos pelo ente municipal (Id. 15122674)

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Especial (Id. 15674466) sustentando a ocorrência de violação ao entendimento firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça por ter sido a verba honorária fixada por apreciação equitativa, apesar da existência de proveito econômico mensurável.

Ato contínuo, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para eventual adequação do julgado à tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Posta assim a questão, após reanálise da tema, verifico que deve ser exercido o juízo de retratação.

Afinal, de fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse contexto, a aplicação do §8º do art. 85 do CPC no caso em análise distanciou-se da orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça na tese vinculante.

Afinal, é possível identificar o proveito econômico obtido pelo ente municipal, consubstanciado no valor efetivamente pago pelo contribuinte/executado para quitação do débito exequendo antes da citação (id. 11300783) e que deve servir de base para o cálculo verba honorária sucumbencial.

Sob esse enfoque, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2º do art. 85 do CPC e considerando a atuação dos causídicos, a prestação do serviço na mesma comarca em que a causa foi processada, o valor da causa em discussão e o tempo de tramitação da demanda, os honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço devem ser fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
no exercício do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), conheço e dou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Vila Velha para
condenar o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15%
(quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, a saber, o valor efetivamente pago pelo contribuinte.

É como voto.